Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721590-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO RIBEIRO RODRIGUES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FLAVIO RIBEIRO RODRIGUES em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0014373-86.2008.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. Confira-se a decisão agravada (ID 59580914): As alegações veiculadas na exceção de pré-executividade são manifestamente improcedentes: (i) a legitimidade passiva decorre da formação do título executivo, consoante certidão de ID 49959566; (ii) a prescrição intercorrente apenas se caracteriza quando operado o prazo legal sem qualquer diligência pela parte exequente para a satisfação do crédito, o que não se verifica no caso concreto, especialmente porque foram adotadas medidas constritivas no curso do feito executivo; (iii) a limitação de responsabilidade será aferida em momento processual oportuno, cotejando não apenas a participação societária, mas também a ingerência sobre os atos negociais. Rejeito, portanto, a exceção de pré-executividade oposta. Intime-se a TERRACAP para colacionar aos autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos determinados na decisão de ID 195183452. Após, retornem-me conclusos. Intimem-se. O Agravante alega que: (i) opôs Exceção de Pré-Executividade suscitando a sua ilegitimidade passiva, a limitação da responsabilidade do executado e a prescrição intercorrente, a qual foi rejeitada; (ii) a ilegitimidade passiva foi invocada com base na dissolução da união estável de Gildete Rodrigues de Sousa e João Freire Ximenes, ficando estabelecido naquela ação que o imóvel decorrente do débito executado ficaria a cargo de João Freire Ximenes; (iii) consta nos autos que João Freire Ximenes fez a venda do imóvel sem a sua anuência e conhecimento; (iv) ocorreu ofensa ao Código Civil art. 999, visto que se trata da sede da sociedade e, portanto, a sua venda dependia do consentimento de todos os sócios, e no caso, ocorreu a transferência do imóvel sede da empresa em uma sentença, prejudicando até o Agravante de tomar conhecimento de algumas decisões; (v) não restam dúvidas de que o Agravante não fazia mais parte da empresa. Portanto, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo da ação de execução; (vi) a decisão recorrida aduz que o simples fato de o Executado ter requerido diligências de constrição patrimonial seria suficiente para afastar a alegada prescrição; (vii) a ação de execução foi protocolada em 26/06/2008 e até a presente data não foi realizada a penhora efetiva de bens do Agravante; (viii) os pedidos de constrição não eliminam a prescrição, tendo em vista que foram todos infrutíferos; (ix) a prescrição intercorrente está em consonância com as normas que se destinam à preservação da segurança jurídica e da boa-fé processual, sendo certo que a manutenção indefinida de processo em trâmite ofende os princípios que norteiam e regulam a relação processual; (x) verifica-se a presença dos pressupostos autorizadores da liminar vindicada, pois, mostra-se verossímil a argumentação trazida por ele, pois, está nítida a ocorrência da prescrição intercorrente do feito; (xi) está latente o perigo de dano para fundamentar o pedido de suspensão dos atos de execução haja vista a prescrição alegada e o fato de o Juízo de origem já ter determinado o prosseguimento dos atos expropriatórios. Requer que seja deferida a antecipação da tutela recursal para suspender os atos executórios nos autos do processo n. 0014373-86.2008.8.07.0001 em trâmite na 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. No mérito, pede a reforma da decisão interlocutória para acolher os fundamentos contidos na Exceção de Pré-Executividade e, consequentemente, seja declarada a prescrição intercorrente e seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo da execução. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. O recurso é isento de preparo recursal em face da gratuidade concedida na origem. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, em análise perfuntória, típica desse momento processual, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito pleiteado, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso porque, em análise superficial, vê-se que o Agravante figurou no polo passivo da demanda, fazendo parte da relação jurídica em que se formou o título executivo (ID 49959553, na origem). Quanto à prescrição intercorrente, o Juízo recorrido informa que, “foram adotadas medidas constritivas no curso do feito executivo”, o que leva a crer, em análise perfunctória, própria desse momento processual, que as medidas constritivas adotadas, em tese, afastam a arguição da Agravante. Não vislumbro perigo na demora do provimento final tendo em vista que a execução já tramita por muitos anos e o Agravante não apresentou nenhuma circunstância concreta que não poderia aguardar o julgamento do mérito do recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela recursal requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024 16:38:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador